Tribunal: STF
Processo: Rcl 84981
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bebeto de Souza Rocha formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    Pretende, em síntese, “cassar o ato da 1ª Vara Crime da Comarca de Alagoinhas/BA que indeferiu o acesso aos ofi´cios de formaça~ o da lista geral de jurados, determinando-se a imediata disponibilização de tais documentos à defesa, bem como para anular os atos processuais subsequentes que foram maculados pelas irregularidades na formação da lista de jurados e do grupo convocado para formação do Conselho de Sentença”.



    É o relatório. Decido.



    2. Passo a apreciar a reclamação.



    O Juízo reclamado, ao prestar informações (eDoc 32), ressaltou que “a formação da lista geral de jurados constitui ato administrativo judicial, de natureza pré-processual, que não se enquadra no conceito de "procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária"” (grifei). 



    Nesse sentido, o pedido de acesso a elementos não documentados no processo, não pode ser satisfeito na via estreita da reclamação, com fundamento em arguida inobservância ao enunciado vinculante n. 14. Para exemplificar, cito o acórdão do Plenário referente à Rcl 59.500 AgR, da relatoria do ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    Cito, no mesmo sentido, o seguinte acórdão da Segunda Turma, proferido na Rcl 30.053 ED-AgR, de minha Relatoria, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ACESSO A ELEMENTOS NÃO DOCUMENTADOS. INDEFERIMENTO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste ofensa ao enunciado vinculante n. 14 quando indeferido acesso a elementos não documentados no processo porque impertinentes à investigação.



    3. Agravo interno desprovido. 



    Ademais, o Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula não guarda estrita pertinência com a pretensão, mas apenas ao acesso a elementos já documentados nos autos.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).



    Ressalto, por fim, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. 



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente